Tribunal: TJSP
Processo: 7000158-91.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento dos requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, por agente reincidente – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização

Ementa:
Execução Penal – Progressão de Regime – Preenchimento dos requisitos objetivos – Crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, por agente reincidente – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7000158-91.2020.8.26.0047, da Comarca de
Assis, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não
informado.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000158-91.2020.8.26.0047 - ASSIS - 2
Voto No 25346
Agravo de Execução Penal No 7000158-91.2020.8.26.0047
Comarca: Assis
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rafael Francisco dos Santos
Execução
Penal
–
Progressão
de
Regime
–
Preenchimento dos requisitos objetivos – Crimes
dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à
pessoa, por agente reincidente – Incerteza acerca da
absorção
da
terapêutica
prisional
–
Exame
criminológico cuja realização é não obrigatória, mas
recomendável – Entendimento
A Lei no 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a
necessidade da realização de exame criminológico para a
concessão da progressão de regime prisional. Desde
então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de
bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor
do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso
temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável
acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, principalmente se foi ele condenado
por crimes dolosos cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa, é sempre recomendável a realização do
exame criminológico para auferir, com um mínimo de
segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda
que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos
previstos em lei.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i.
Promotor de Justiça contra a r. decisão de fls. 12/14, do MM. Juiz
Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Assis, que, nos autos de execução n.
1.144.701, entendendo estarem preenchidos todos os requisitos,
deferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado RAFAEL
FRANCISCO DOS SANTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000158-91.2020.8.26.0047 - ASSIS - 3
O i. representante do Parquet almeja a reforma do
r. decisum, a fim de que seja cancelada a progressão de regime do
agravado e determinada a realização do exame criminológico, diante
da não comprovação de preenchimento do requisito subjetivo
necessário ao deferimento do benefício.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 31), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo seu provimento.
É o Relatório.
O presente recurso merece provimento.
No
presente
caso,
o
sentenciado,
que
é
reincidente, possui longa pena a cumprir o término de cumprimento
da reprimenda está previsto para 06 de agosto de 2032 , que foi
originada da prática de crimes cometidos mediante violência e grave
ameaça, a saber, duas práticas de roubo majorado, além do
cometimento de um delito de receptação, perfazendo a pena total de
15 anos, 03 meses e 11 dias de reclusão (fls. 04vo/05vo).
Apesar de ostentar bom comportamento carcerário
(fls. 04) e não ter cometido faltas disciplinares ao longo do
cumprimento da reprimenda (fls. 05vo), deve-se ter mais cautela na
colocação do ora agravado em regime de semiliberdade.
Tal quadro, por si só, aponta para a periculosidade
do reeducando, que é reincidente e portador de personalidade
distorcida
como bem mencionado na minuta recursal, de acordo
com “as peças extraídas dos processos criminais de conhecimento, o
sentenciado revelou extrema agressividade e periculosidade na
prática dos crimes” (fls. 19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000158-91.2020.8.26.0047 - ASSIS - 4
Como se não bastasse, o procedimento não se
encontra instruído com exame criminológico, que poderia, em tese,
comprovar a aptidão do sentenciado a vivenciar regime mais brando;
afinal, como é cediço, o sistema semiaberto enseja maior liberdade ao
sentenciado, razão pela qual é necessário que se demonstre tenha
ocorrido ao menos uma mínima assimilação do programa de
ressocialização proposto pelo Estado.
Tratando-se o pleito de uma antecipação de
parcial liberdade, não se pode admitir que a sociedade seja exposta a
risco, funcionando como verdadeiro laboratório para atestar-se a
eficaz ressocialização do recorrido. Em vista disso, deve-se apenas
conceder o benefício àqueles que demonstraram assimilação da
terapêutica penal, face à manutenção da segurança social
(prevalência do interesse público).
Neste ponto, cumpre destacar que, embora a Lei
n. 10.792/03 tenha alterado o art. 112 da LEP, afastando a
necessidade da realização de exame criminológico para a concessão
da progressão de regime prisional; passando a exigir apenas a
juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado
pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso
temporal, imperiosa a análise do caso concreto.
Como no presente caso, há fundada dúvida acerca
do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de
regime, pelo cometimento de crimes graves, mediante violência e
grave ameaça, é sempre recomendável a realização do exame
criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva
aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os
requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Diante desse quadro, precipitado foi, ao menos por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 7000158-91.2020.8.26.0047 - ASSIS - 5
ora, permitir a progressão para o regime semiaberto, sem a realização
de exame criminológico, elaborado por equipe multidisciplinar, único
meio de constatar se o sentenciado reúne, ou não, condições
pessoais de parcial reinserção social, o que fica ora determinado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Acusação, para cassar a decisão recorrida,
com a regressão do sentenciado RAFAEL FRANCISCO DOS
SANTOS ao regime fechado, e determinar que outra seja proferida
após a realização de exame criminológico, a ser elaborado por equipe
multidisciplinar, e a respectiva manifestação das partes a respeito.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator